Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-65.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrido, na qual registra que levou seu veículo à concessionária recorrente para reparo de falha mecânica, tendo sido submetido a sucessivos consertos onerosos que não solucionaram o problema, o qual apenas foi efetivamente sanado após intervenção de terceiro. Anota ainda que, com viagem agendada foi convencido de que o problema mecânico estava resolvido. Contudo, diante da persistência do defeito mecânico foi obrigado a interromper a viagem por diversas vezes, colocando em risco os ocupantes do veículo. Por esse motivo, requereu a restituição dos valores despendidos e compensação por danos morais.
2. A ré, preliminarmente suscita a incompetência do Juizado Especial diante da imprescindibilidade da realização de perícia técnica e, no mérito, se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 5.336,49 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) inexistência de falha na prestação do serviço; (ii) ausência de comprovação do dano moral indenizável.
4. Contrarrazões apresentadas, sem preliminares relevantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i) preliminar de incompetência do Juizado Especial. (ii) houve falha na prestação do serviço pela recorrente apta a ensejar reparação por danos materiais; (ii) estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminarmente, rejeita-se a alegação de incompetência do Juizado Especial. A controvérsia cinge-se à apuração de responsabilidade por falha na prestação de serviço e aos prejuízos dela decorrentes, matéria de natureza essencialmente fática e documental, compatível com o rito sumaríssimo, não se evidenciando a necessidade de prova técnica complexa que inviabilize o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais.
7. No mérito, a matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
8. Nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/1990, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.
9. No caso concreto, a parte autora comprovou o fato constitutivo do direito, pois: (i) demonstrou a realização de múltiplos reparos junto à concessionária, todos infrutíferos; (ii) comprovou o desembolso dos valores correspondentes aos serviços prestados; (iii) evidenciou que o problema somente foi solucionado após intervenção de terceiro, o que revela a inadequação dos serviços anteriormente prestados.
10. Por seu turno, a parte ré não logrou afastar a presunção de responsabilidade objetiva, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de falha, sem comprovar a adequação dos serviços realizados ou a existência de causa excludente de responsabilidade.
11. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, uma vez que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, com consequente dever de ressarcimento dos valores despendidos.
12. No que se refere aos danos morais, as circunstâncias do caso — sucessivas tentativas frustradas de reparo, prolongada indisponibilidade do veículo e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento — evidenciam violação aos direitos da personalidade, legitimando a indenização fixada, a qual se mostra adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
14. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.